Tribunal: STF
Processo: ARE 1514044
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa direta à constituição federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo que verificou a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo decidiu que para analisar a natureza do crime praticado pelo ora recorrente, implicaria a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    4. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. Agravo regimental a que se nega provimento.